Tribunal: TJES
Processo: 5000328-72.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000328-72.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: SAMARA SILVA BARBOSA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000328-72.2021.8.08.0012

RECTE.: MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA.

RECDA: SAMARA SILVA BARBOSA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
INVASÃO DE CONTA POR TERCEIRO
. DANOS
MATERIAIS E
MORAIS CONFIGURADOS
E FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da Inicial:
Afirma a autora que possuía
uma conta digital vinculada à Requerida, que por falha de segurança desta teve sua conta digital invadida e acabou sendo retido todo o valor que tinha, algo em torno de R$ 268,76 (duzentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos).
T
entou resolver amigavelmente por diversas formas, como através do consumidor.gov.br e pelo reclameaqui.coom.br, sem obter êxito. A Requerente também tentou resolver por telefone, gerando os protocolos 89192147 (atendente Beatriz), 89736933 (atendente Aliely), 89943986 (atendente Heitor) e 90248342 (atendente Carina). A Requerida cancelou a conta digital da Requerente e não quer passar os extratos dos últimos meses para saber se a pessoa que invadiu a conta gastou algum valor da Requerente. Por fim, a Requerida informou que a Requerente teria que aguardar um prazo de 60 (sessenta) dias para ter o valor bloqueado liberado, o que não concorda, visto que necessita do valor imediatamente. Nesse passo, requer através da presente demanda a restituição imediata do valor bloqueado na conta digital, bem como uma indenização por danos morais pelos transtornos sofridos.
Em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

2.
Tese da requerida.
A requerida, por sua vez, alegou em sua defesa que: o juizado especial cível seria incompetente para processamento da demanda, haja vista a necessidade de dilação probatória para demonstrar através de prova pericial a invasão por terceiro da conta da autora, devendo a demanda ser extinta; a inaplicabilidade do CDC ao caso, razão pela qual deve prevalecer o foro de eleição prevista em contrato, ou seja, São Paulo-SP, devendo a demanda ser extinta; ausência de responsabilidade no fato, eis que a culpa seria de terceiro, não havendo qualquer valor disponível na conta da requerente; o bloqueio da conta não decorreu da falha na prestação de serviços, mas em razão de cautela, diante de sinais que indicavam a possibilidade da utilização do sistema em desacordo com seus termos de uso; o acesso indevido da conta não ocorreu no domínio da ré, eis que esta possui sistema de segurança que atesta a invio
labilidade de sua plataforma; por fim, aduz que não há danos materiais, face a indisponibilidade de quantias disponíveis na conta em nome da autora, inexistindo, ainda, danos morais, eis que não praticara qualquer ato ilícito no c
aso.
3. Em sede recursal,
reitera a preliminar de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de prova técnica. No mérito, a ausência de sua responsabilidade nos fatos, eis que a conta fora invadida por terceiros, tendo a recorrente prestado o auxílio adequado à autora acerca dos fatos; que não foi adotada a teoria do risco integral pela lei n. 12.965/2014 que eu seu art. 18 afirma que o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros; o valor referente aos danos materiais devem ser expurgados
da condenação, haja vista que o fato fora praticado por terceiro não identificado; e, os danos morais são inexistentes no caso e a fixação não atende a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

4
. Sentença:

“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir R$ 268,76, corrigido monetariamente desde a data do evento danoso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação, e a pagar R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a contar da data do arbitramento.
Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
”

5
.
Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.
Rejeito a preliminar de incompetência do juízo, posto que não é necessário no caso, a produção de prova pericial. A violação da conta por terceiros e a responsabilidade acerca do fato pode ser dirimida pela prova documental produzida nos autos, devendo ser mantida a competência deste juízo para o processamento da demanda.
Dito isso, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.
O ônus da prova acerca da inexistência de fraude em seu sistema compete a empresa recorrente, que, no caso,
não logrou êxito em demonstrar a culpa do consumidor no caso, mas, muito pelo contrário, reconheceu que no dia 06.01.2021 a conta da mesma sofrera invasão por terceiros (ID 1665649), em nítida falha na prestação de serviços, haja vista que compete a mesma garantir a segurança de seus sistemas. Da mesma forma, restara demonstrado através de extrato da conta (ID 1665681) que a recorrida
detinha junto à mesma, no dia 06.01.2021,
a quantia de R$ 268,76, demonstrando os danos materiais sofridos.
Não há, no caso, nem um singelo indício de que o consumidor tenha atuado para favorecer a ação do fraudador, o que pode se verificar pela grande quantidade de ações praticadas por este visando informar acerca da fraude tão logo constatada, restando nítida a sua boa-fé no caso.
Inaplicável ao caso o disposto no art. 18 da lei n.
12.965/2014,
eis que não se está discutindo responsabilidade em razão de conteúdo publicado na internet, e, tampouco a falha imputada a recorrente se refere a serviço de conexão à internet.
Dessa forma, demonstrada a falha na prestação de serviços e os danos sofridos, deve a recorrente responder pela reparação dos mesmos.
Os danos morais, no caso, são inegáveis, haja vista que a recorrida se viu privada de recursos em razão da falha de segurança do sistema da recorrente, agravada pelo fato de que esta procurou incansavelmente resolver o problema administrativamente
através de diversos canais
, sem sucesso. Dessa forma, os danos morais foram arbitrados de forma proporcional e razoável, não ensejando enriquecimento sem causa.

Em sendo assim,
mantenho incólume a r. sentença em todos os seus termos
.

5. Dispositivo:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários que arbitro em
2
0%
sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.